Tribunal: TJDFT
Processo: 0716270-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo N. 0716270-23.2022.8.07.0000 Agravante(s) Unimed Seguros Saúde S.A. Agravado(s) J.G.M.P. Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Unimed Seguros Saúde S.A. contra decisão do juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga (Id 123295010 do processo de referência) que, nos autos de ação de fazer movida por J.G.M.P., representado por sua genitora M.C.M.C. em desfavor do agravante, processo n. 0707571-22.2022.8.07.0007, deferiu a tutela de urgência requerida pela parte autora, para obrigar a recorrente a custear o medicamento canabidiol Cannameds CBD 3.000 mg, Full Spectrum, no período de um ano, prescrito para tratamento de paralisia cerebral quadriplégica do tipo espástica que acomete o agravado, nos termos de relatório médico acostado, sob os seguintes fundamentos: Defiro a prioridade de tramitação do feito, nos termos do artigo 9o, VII, da Lei no 13.146/15 (pessoa com deficiência). Trata-se de pedido de ação de conhecimento com pedido de obrigação de fazer e tutela de urgência tutela, em que se busca a determinação que a ré custeie o tratamento ambulatorial como uso diário do medicamento canabidiol cannameds CBD 3.000mg Full Sprectrum com 24 unidades, pelo período de 1 ano, com uso contínuo, de acordo com a posologia indicada pelo médico assistente no receituário, no prazo de 5 dias úteis, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). O autor aponta que contratou o Plano de Saúde Coletivo Empresarial, contrato n. 59949776, desde 1/10/2016. Aponta que está em dia com o pagamento das mensalidades e que não está no período de carência. Afirma que o autor apresenta quadro grave de paralisia cerebral quadriplégica do tipo espastica em tratamento com o neurologista infantil. De outro lado, tem restrições de mobilidade (não anda/fala) e cognitivo de difícil avaliação. Apresenta hiperreflexia superficial e profunda nos 04 (quatro) membros, tônus aumentado com dimidio esquerdo hipotonia cervical, dificuldade na movimentação dos membros superiores com movimentos balísticos e atetósicos. A doença que lhe acomete (CID: Q03.1, G80.0 e G40.1), ocasiona crises convulsivas de difícil controle, já tendo utilizado uma infinidade de medicamentos, tais como risperidona, metilfenidato, aripiprazol, haldol, fluoxetina, ácido valpróico (levetiracetan-keppra sem nenhuma melhora significativa. Diante da gravidade da condição da parte autora, o seu médico assistente, Dr. Ivan Fabian Bernal Rouzeu, CRM/DF 9648 indicou o tratamento IMEDIATO, CONTÍNUO E ININTERRUPTO com o medicamento canabidiol cannameds CBD 3.000mg, Full Spectrum com 24 unidade(s), iniciais do produto, no período de 01 (um) ano, com uso contínuo, de acordo com a posologia indicada pelo médico na receita e laudo médico que acompanha a inicial. Suscita que o medicamente é registrado pela Anvisa e que o rol da ANS é exemplificativo. Assim, formula pedido, inclusive em sede de tutela de urgência, para o fornecimento do medicamento. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados. Ademais, tenho que o rol de procedimentos autorizados pela ANS é meramente exemplificativo, não justificando a recusa de autorização de tratamento necessário à cura ou melhora de pessoa debilitada. No mesmo sentido encontra-se o entendimento do Eg. TJDFT. Vejamos o julgado abaixo: Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0709888-53.2018.8.07.0000 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA VITORIA DA SILVA NASCIMENTO REPRESENTANTE: SHIRLEY PEREIRA DO NASCIMENTO APELADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CDC. APLICABILIDADE. TRATAMENTO. FISIOTERAPIA THERASUIT - PEDIASUIT. COBERTURA. NEGATIVA. PROCEDIMENTOS. ANS. ROL EXEMPLIFICATIVO. 1. A operadora de planos de saúde pode escolher as doenças que serão cobertas, mas não o tratamento a ser disponibilizado ao beneficiário, de forma que, havendo necessidade e requerimento médico, a cobertura é obrigatória. 2. É abusiva a recusa de realização do tratamento, prescrito por médico, necessário à cura ou melhora da parte. 3. A Agência Nacional de Saúde (ANS) define o rol de procedimentos mínimos e eventos a serem cobertos pelos planos de assistência à saúde; trata-se de rol meramente exemplificativo e não exaustivo, consoante precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 4. A falta de previsão de determinado procedimento no rol de procedimentos mínimos elaborado pela ANS não afasta, por si só, a cobertura contratual do plano de saúde. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1200131, 07098885320188070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/9/2019, publicado no DJE: 18/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Já o provável perigo ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. No caso em apreço o quesito está presente porque a negativa indevida de autorização do tratamento do autor pode causar danos de difícil reparação, inclusive com agravamento do seu quadro de saúde e retardo irreversível em seu desenvolvimento. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do NCPC, o pressuposto do perigo de irreversibilidade pode ser excepcionado quando houve "irreversibilidade recíproca", devendo o juiz tutelar o mais relevante. Neste sentido cito o seguinte acórdão transcrito, que se aplica à sistemática do NCPC: " ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. TRATAMENTO MÉDICO. ATROPELAMENTO.IRREVERSIBILIDADE DO PROVIMENTO ANTECIPADO."A regra do § 2o do art. 273 do CPC não impede o deferimento da antecipação da tutela quando a falta do imediato atendimento médico causará ao lesado dano também irreparável, ainda que exista o perigo da irreversibilidade do provimento antecipado. Recurso não conhecido. (REspn. 417.005-SP) Recurso especial não conhecido". (BRASIL, Superior Tribunal de Justiça, Recurso Especial no 408.828/MT, Quarta Turma, Rel. Ministro Barros Monteiro, 2005). Do Dispositivo Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que a requerida autorize/custeie o tratamento do autor com o medicamento canabidiol cannameds CBD 3.000mg, Full Spectrum com 24 unidade(s), iniciais do produto, no período de 01 (um) ano, com uso contínuo, de acordo com a posologia indicada pelo médico na receita médica de Id 123214671, assinada pela Dr. Ivan Fabian Bernal Rouzeu CRM/DF 9648. O fornecimento deve ser realizado no prazo de 10 (dez) dias úteis, sob pena de multa diária fixada por este juízo no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Cite-se e intime-se pessoalmente a ré para que forneça o medicamento, sob pena da incidência de multa. Confiro à presente decisão força de mandado de intimação e citação. Cite-se a ré a apresentar contestação em 15 dias, observada a regra do art. 231, I, do CPC (revelia). Deixo de designar a audiência de conciliação prevista pelo artigo 334, caput, do CPC/15, uma vez que a experiência deste juízo demonstra que a probabilidade de acordo entre as partes, em casos como o presente, é extremamente baixa, não se revelando condizente com a garantia da razoável duração do processo a designação de ato desprovido de qualquer utilidade prática. Quanto ao benefício da justiça gratuita, intime-se a parte autora para comprovar a condição econômica de seus genitores, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sob pena do indeferimento do benefício e do cancelamento da distribuição. Prossiga-se pelo rito comum. Diante das especificidades da causa e com a finalidade de se adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo a análise da conveniência da audiência de conciliação para momento futuro, caso haja pedido das partes neste sentido (CPC, art. 139, VI). Presentes os requisitos essenciais da inicial e não se tratando de hipótese de improcedência liminar do pedido, cite-se. (...). Em razões recursais (Id 35518943), o agravante sustenta, em suma, que o juiz deferiu medicamento não coberto contratualmente; não previsto no rol da ANS; sem registro na ANVISA; de uso domiciliar; importado não nacionalizado. Assinala que “o medicamento requerido pela parte Autora, o CANNAMEDS, é um medicamento que pode ser adquirido pelo próprio usuário, ainda que dependa de autorização da ANVISA, sendo certo que a única hipótese contratual em que a Ré deveria fornecê-lo seria em caso de internação do beneficiário em âmbito hospitalar”. Observa não ser responsável pelo fornecimento do fármaco pleiteado. Ressalta inexistir cobertura para o custeio do procedimento prescrito pelo médico assistente. Diz ausente a probabilidade do direito da parte agravada. Consigna que “o papel social que os planos de saúde exercem, no sentido de disponibilizar à população o acesso a atendimento médico e hospitalar de qualidade, nos limites do contrato, já que a assistência AMPLA E IRRESTRITA à saúde é dever do Estado, nos exatos termos do artigo 196 da Constituição Federal”. Aduz ter atuado de acordo com a lei e com o contrato. Aponta a atual jurisprudência do STJ, no sentido de que o rol de eventos e procedimentos dispostos na Lei no. 9.656/98 e nas Resoluções Normativas da ANS possuem rol taxativo e que os planos de saúde não podem ser obrigados a arcar com os custos de tratamentos, procedimentos e cirurgias consideradas experimentais. Cita entendimentos jurisprudenciais favoráveis a sua tese. Assevera que “as decisões judiciais que compelem os planos de saúde a cobrirem procedimentos que não constam no Rol mínimo colocam em risco o equilíbrio econômico-financeiro do sistema de saúde suplementar, em razão do efeito cascata de pretensões similares à do recurso, trazendo risco à segurança jurídica”. Ressalta que, “em observância aos requisitos dos artigos 489, 926 e 927 CPC, ou seja, invocando-se os precedentes judiciais, plenamente amoldável ao caso concreto, tem-se que não há como obrigar a agravante a custear tratamentos que não possui previsão contratual, de modo a ser sopesada, valorada e aplicada por esse juízo”. Conclui ser legítima a negativa que apresentou. Diz ter procedido no regular exercício de seu direito. Pontua ser desproporcional a multa diária fixada “em R$ 500,00 (quinhentos reais) limitado até R$ 30.000,00 (trinta mil reais), assim como estipulou prazo extremamente exíguo de 10 dias, se configura como desproporcional e desarrazoada, visto que arbitrado sem qualquer fundamentação suficiente para justificar o quantum arbitrado, contrariando o disposto no artigo 489, §1o, III do CPC”. Informa ser de 30 dias o prazo mínimo para importação, motivo pelo qual desarrazoado o prazo de dez dias estabelecido na decisão recorrida. Aduz haver enriquecimento sem causa, “vez que a multa aplicada deixou de obedecer seus critérios para fixação, quais sejam: valor da obrigação e importância do bem jurídico tutelado (conforme dito alhures, o tratamento indicado não possui cobertura, conforme estipulado pela lei no 9.656/98 e RN 465/2021, ambos da ANS, bem como a multa diária e seu limite foi aplicada de forma desarrazoada e desproporcional, muito superior ao valor atribuído à causa e o proveito econômico pretendido; tempo para cumprimento e possibilidade de adoção de outros meios pelo magistrado e dever do credor de mitigar o próprio juízo (DUTY TO MITIGATE DE LOSS). E como sabido, não pode a penalidade passar a ser mais vantajosa ao agravado que o cumprimento da obrigação em si, sob pena de desvirtuamento do instituto”. Pleiteia a reforma da decisão para que a multa aplicada seja excluída ou reduzida substancialmente. Requer, ao final: Diante todo o exposto, requer-se a CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO ao presente agravo, eis que restou cabalmente demonstrado pela agravante o preenchimento de todos os requisitos impostos pela lei. Por consequência, seja a agravada intimada para, querendo, apresentar contraminuta ao presente Recurso, bem como que seja dado PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, para REVOGAR A DECISÃO AGRAVADA, eximindo a operadora de qualquer penalidade imposta na decisão guerreada, pelos argumentos acima despendidos e por ser medida da mais lídima e escorreita JUSTIÇA! Acaso assim não entenda, que o valor eventualmente arbitrado seja REDUZIDO, e que o prazo fixado para cumprimento seja elastecido para 30 dias. Preparo recolhido (Id 35518944). O pedido de efeito suspensivo foi deferido por decisão monocrática desta relatoria (Id 35620699), para sobrestar os efeitos da decisão agravada até julgamento do recurso pelo colegiado. A parte agravada apresentou contraminuta ao agravo de instrumento (Id 36494691), pugnando pelo desprovimento do recurso. Agravo interno (Id 36494693). Pronunciamento Ministerial (Id 38930764), pelo conhecimento e desprovimento do agravo de instrumento e provimento do agravo interno. É o relatório. Decido. Segundo o art. 932, III, do CPC, incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Em consulta ao sistema informatizado, verifico ter sido prolatada sentença pelo juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga rejeitando a pretensão inicial e revogando a tutela de urgência anteriormente deferida (Id 136239733 do processo de referência). Manifesta, portanto, a superveniente perda do interesse recursal no que concerne ao presente agravo de instrumento De fato, prejudicado está o agravo em tela, pois que superada a causa de sua interposição. Este Tribunal, inclusive esta e. 1a Turma Cível, sobre o tema, já decidiu: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICO-JURÍDICA. REVOGAÇÃO DO PROVIMENTO LIMINAR QUE DEU CAUSA À PROLAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA, BEM COMO CUJO DESCUMPRIMENTO MOTIVOU A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. PERDA DO OBJETO. AGRAVO PREJUDICADO. 1. Resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto, eis que, no processo de origem, os efeitos da determinação judicial exarada no processo cautelar, de impedimento à realização de leilão do veículo arrecadado pela massa insolvente, deixaram de subsistir, em face de sua revogação. 2. Agravo prejudicado. (Acórdão 999431, 20150020270427AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/2/2017, publicado no DJE: 8/3/2017. Pág.: 283/300) AGRAVOS DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REVOGAÇÃO. ATOS PROCESSUAIS. PENHORA [...] Tem-se por prejudicado o agravo de instrumento da parte executada, que pretendia levantar a importância penhorada em consequência da revogação dos atos realizados no cumprimento de sentença, quando essa decisão é desconstituída no julgamento conjunto do recurso da parte exequente. (Acórdão 1054605, 07101901920178070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 18/10/2017, publicado no DJE: 25/10/2017) [...] SENTENÇA PROFERIDA NA ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA. NULIDADE DO PROVIMENTO JUDICIAL. NECESSIDADE DE PREJUÍZO À PARTE. DECISÃO MANTIDA. 1. Verifica-se a perda superveniente do objeto recursal quando, após a interposição de agravo de instrumento e na pendência de seu julgamento, é proferida sentença nos autos principais, restando prejudicado o recurso. 2. O fato de não terem as partes se manifestado antes da decisão não leva inevitavelmente à cassação do provimento judicial, devendo ser verificado na hipótese a ocorrência de efetivo prejuízo à parte para que seja decretada a nulidade do ato processual (pas de nullité sans grief). 3. No caso, não evidenciado o prejuízo, uma vez que o não conhecimento do recurso se impõe, ante o proferimento de sentença na origem, e a matéria poderá ser devolvida ao juízo ad quem por meio do recurso apropriado. 4. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1248840, 07226081820198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/5/2020, publicado no DJE: 26/5/2020) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. SENTENÇA NOS AUTOS DE ORIGEM. 1. Proferida sentença que extingue o processo de origem pelo pagamento integral da dívida, dá-se a perda de objeto do agravo de instrumento por ausência de interesse recursal. 2. Agravo de Instrumento não conhecido. Unânime. (Acórdão 1229580, 07135976220198070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 20/2/2020) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRECORRIBILIDADE. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO MANTIDA. 1. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. 2. Admitir o exame do agravo de instrumento após a prolação de sentença implica ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, porquanto os temas veiculados no agravo poderão ser objeto de nova análise no recurso de apelação interposto contra a sentença que extinguiu o feito. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1181402, 07187423620188070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2019, publicado no DJE: 1/7/2019) Pelos motivos expostos, NÃO CONHEÇO do recurso, porque prejudicado, com base no art. 932, III, do CPC, e art. 87, III, do RITJDFT. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, 27 de setembro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora